Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-80.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Com a juntado do Ofício SEI-GDF No50/2019-PCDF de ID 9710749 não trouxe a informação de localização da única herdeira do credor SYNVAL ROGÉRIO WANDERLEY. Em consulta ao andamento processual, há informação de um arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de SYNVAL ROGÉRIO WANDERLEY e EMÍLIA SOARES WANDERLEY (2000.01.1.020759-6, 1a VARA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA), que consta a informação que eles deixaram dois herdeiros: ANTONIO CARLOS SOARES e NEUSA APARECIDA SOARES. Assim, oficie-se à Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para indicar o endereço e o telefone dos herdeiros ANTONIO CARLOS SOARES e NEUSA APARECIDA SOARES para se habilitarem no processo na vara de origem, 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo 17378/90. Após as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto